Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Comprovação por fotografia ou outro meio idôneo. Desnecessidade. Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade ou não de comprovação da localização do veículo por fotografia ou outro meio idôneo para cumprimento do mandado.
III. Razões de decidir
3. Não há necessidade de comprovação da localização do veículo por fotografia ou outro meio idôneo, visto que não existe essa previsão no Decreto-Lei n. 911/1969.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte apresente endereço para busca e apreensão de veículo e o magistrado exige comprovação da localização por fotografia ou outro meio idôneo”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e Decreto-Lei n. 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847189, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.4.2024; TJDFT, Acórdão 1896372, Rel.: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30.7.2024 e TJDFT, Acórdão 1897353, Rel.: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.7.2024.